Tribunal: TJSP
Processo: 1510136-79.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Art. 155, par. 4o, II e IV, do CP - Materialidade delitiva e autoria demonstradas.

Prova – Palavras da vítima e de servidores públicos, prestadas sob o crivo do contraditório – Legitimidade.

Pena e regime prisional corretamente fixados.

Recurso não provido.